Tribunal: TJSP
Processo: 2058370-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora. Avaliação. Marca comercial. Alegação de avaliação prejudicial pois subestimou o valor de mercado destes intangíveis. Irresignação indevida. Inexistência de transparência contábil. Não podem as devedoras alegar o próprio comportamento omissivo visando com ele obter algum benefício na avaliação das suas marcas. Decisão mantida. Recurso a que

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora. Avaliação. Marca comercial. Alegação de avaliação prejudicial pois subestimou o valor de mercado destes intangíveis. Irresignação indevida. Inexistência de transparência contábil. Não podem as devedoras alegar o próprio comportamento omissivo visando com ele obter algum benefício na avaliação das suas marcas. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.